Tribunal: TJPA
Processo: 0624727-21.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0624727-21.2016.8.14.0301

APELANTE: ALAN VELOSO NUNES, MARIA ROSA VELOSO NUNES

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0624727-21.2016.8.14.0301

APELANTE/APELADA:
MARIA ROSA VELOSO NUNES DE VILHENA

APELADO/APELANTE:

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR(A):
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE - REJEITADA - PLANO DE SAÚDE - UNIMED - INTERCÂMBIO - COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED EXECUTORA E UNIMED DE ORIGEM. MARCA ÚNICA - TEORIA DA APARÊNCIA - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REDE INTERLIGADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRECEDENTES - ATO ILÍCITO - CONFIGURADO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ADEQUADO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE

- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

APELAÇÃO CÍVEL DA UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

1.PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Legitimidade passiva e responsabilidade solidária configuradas. Cooperativas que, mesmo possuindo cada uma personalidade jurídica e base geográfica distintas, integram o mesmo grupo econômico. Aplicação da teoria da aparência em relação ao consumidor.
PRELIMINAR

REJEITADA.

2.MÉRITO

2.1.
Sustenta a apelante quanto a inexistência de ato ilícito tendo em vista que atua como intermediária de informações com a finalidade de possibilitar o atendimento do beneficiário em âmbito nacional, a partir de um acordo entre as cooperativas o qual estabelece apenas a disponibilização da rede credenciada, fato este que impediria a ingerência da UNIMED BELÉM sobre a autorização ou custeio do procedimento requeridos pelo autor.

2.2.
Ante a assimetria de informação e a impossibilidade de o consumidor ter plenos conhecimentos acerca da diferenciação da gama de serviços prestados por cada uma das pessoas jurídicas integrantes do sistema Unimed, tem-se configurada a legitimidade passiva dada a solidariedade existente entre a Unimed contratante e Unimed executora, razão porque resta configurada a existência de ato ilícito perpetrado pela requerida/apelante ante a existência de solidariedade em razão do sistema Unimed.

2.3
.
No caso
sub examine
,
observa-se que o apelado fora privado de uso dos serviços de plano de saúde em virtude do atraso de pagamento de parcela relativa à mensalidade de plano de saúde. Todavia, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei n° 9.656/98, é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, o que não ocorreu
in casu.

2.4.
Diante disso, resta cristalino que o cancelamento do plano de saúde, sem a notificação do usuário, configura ato ilícito, e caracteriza a existência de inquestionáveis danos morais.

2.5.
Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelo apelado, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento, devendo a apelante ser responsabilizada pelos danos morais causados. No mais, nao merece prosperar o argumento da apelante de que a condenação em danos morais não pode ser atribuída a ela em razão de que a relação contratual fora firmada com a UNIMED FAMA, face a legitimidade passiva da apelante e de sua responsabilidade solidária com a empresa contratante, conforme aduzido anteriormente.

APELAÇÃO CÍVEL DE MARIA ROSA VELOSO NUNES DE VILHENA

3.O quantum fixado a título de indenização moral deve ser de tal modo estabelecida, de forma que revele justa reparação do dano sofrido pelas vítimas, bem como correta retribuição punitiva para o ofensor.

4.O valor devido para indenização de danos morais deve-se respeitar a razoabilidade e proporcionalidade, para não configurar enriquecimento ilícito.

5.Deste modo, para o caso dos autos, entendo que o juízo a quo acertadamente fixou a indenização no importe de R$ 67.800,00 (sessenta e sete mil e oitocentos reais) em favor da autora, não devendo ser minorada, uma vez que a títulos de danos morais é um valor razoável.

6.RECURSOS
CONHECIDOS
E
IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, tendo partes
MARIA ROSA VELOSO NUNES DE VILHENA
e
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
tanto ao apelatório proposto pelo autor quanto pela ré, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 20 de junho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0624727-21.2016.8.14.0301

APELANTE/APELADA:
MARIA ROSA VELOSO NUNES DE VILHENA

APELADO/APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARIA ROSA VELOSO NUNES DE VILHENA
na qualidade de representante do espólio de ALAN VELOSO NUNES

e
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, julgou procedente a demanda, proposta pelo primeiro em face da segunda.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 12797427) que julgou procedente o pedido da parte autora, conforme segue:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, bem como condenar a ré a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar da presente decisão.

Revogo a liminar concedida às fls. 36/37, ante o falecimento do autor.

Condeno a requerida em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Inconformado, o espólio do autor,
ALAN VELOSO NUNES
representado por
MARIA ROSA VELOSO NUNES DE VILHENA
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 12797430) pugnando majoração do
quantum
indenizatório fixado no decisum.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 12797437), a apelada refuta todos os argumentos apresentados pela apelante, alegando a inexistência de ato ilícito e de dano moral.

No apelatório interposto pela ré (ID Nº 12797434),
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, sustenta preliminarmente a sua ilegitimidade passiva
ad causam,
tendo em vista que o autor firmou contrato com a UNIMED FAMA.

Assevera, quanto à inexistência de ato ilícito visto que atua como intermediária face ao acordo de cooperativas, razão por que não possui ingerência sobre a autorização ou custeio do procedimento requerido pela parte autora.

Alega ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis à parte autora, vez que não se vislumbrou qualquer suporte fático-probatório conducente à ofensa a bem jurídico extrapatrimonial.

Sustenta, a inexistência de solidariedade em eventual responsabilização, visto que a ora apelante não teria a obrigação de custear o procedimento cirúrgico e, portanto, não cometeu ato ilícito.

Por fim, pleiteou a concessão do efeito suspensivo do recurso.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância às regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, analiso a preliminar de nulidade de sentença suscitada no recurso de Apelação apresentado pela requerida, UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva Ad Causam

Alega a requerida ora apelante, UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que a autora firmou contrato de plano de saúde com a UNIMED FAMA, a qual foi responsável pela análise da solicitação de cobertura do procedimento cirúrgico, bem como que não há solidariedade entre as Unimeds, uma vez que cada empresa possui CNPJ próprio e independente, não podendo responder por eventual negativa da UNIMED FAMA.

No entanto, ainda que cada ente do Sistema Unimed possua autonomia e bases geográficas distintas, há, na hipótese, solidariedade entre as empresas e, portanto, não se mostra destituída de cabimento a propositura da ação em face da UNIMED BELEM.

As variadas cooperativas, ainda que com personalidade jurídica autônoma, formam um grupo empresarial único, viabilizando ao consumidor atendimento em variadas sedes pelo sistema de intercâmbio, havendo solidariedade entre a cooperativa da área geográfica que disponibiliza o serviço e aquela outra que figurou como contratante junto ao consumidor.

Mesmo que presente uma estrutura organizacional regionalizada, o Sistema Unimed se apresenta aos consumidores como uma única empresa, composta pelas cooperativas identificadas pelo mesmo nome e interligadas no desemprenho de suas atividades, e que prestam cobertura em todo o território nacional.

Irrelevante, para fins de apuração da responsabilidade, o fato de que cada cooperativa apresenta personalidade jurídica própria e bases geográficas distintas, uma vez que prevalece, nas relações de consumo, a solidariedade entre as cooperativas decorrente da teoria da aparência e do sistema de intercâmbio entre elas.

O Sistema Unimed se apresenta ao consumidor como uma única cooperativa, com padronização da logomarca, das carteirinhas dos beneficiários e fornecimento de cobertura do plano de caráter nacional, como na hipótese dos autos, o que induz o consumidor a acreditar que poderá buscar cobertura assistencial em qualquer das unidades da empresa Unimed.

Quando da contratação do plano de saúde a cooperativa se apresenta ao consumidor como empresa Unimed, como se todas as unidades integrassem o mesmo conglomerado econômico, em verdadeiro intercâmbio de cobertura, e se utiliza dessa extensa rede credenciada para atrair os consumidores, não podendo a operadora, quando da responsabilização, alegar a existência de personalidades jurídicas e bases geográficas distintas e autonomia entre as cooperativas a fim de se eximir da obrigação de prestar o atendimento.

Sobre o tema, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca. 2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una. 4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 5. Recurso especial não provido.(STJ - REsp: 1377899 SP 2011/0171318-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/12/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2015) (Grifei)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA.
1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3.
O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma.
5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017) (Grifei)

Nesse sentido:

Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Cobertura de cirurgia para correção de mielomeningocele fetal intrauterino. Sentença de procedência. Apelo da corré Central Nacional Unimed. Controvérsia recursal quanto à legitimidade da Central Nacional Unimed e responsabilidade solidária na cobertura do tratamento. Alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que o contrato de plano de saúde foi firmado entre a autora e a Unimed Curitiba. Inadmissibilidade.
Legitimidade passiva e responsabilidade solidária configuradas. Cooperativas que, mesmo possuindo cada uma personalidade jurídica e base geográfica distintas, integram o mesmo grupo econômico.
Aplicação da teoria da aparência em relação ao consumidor. Eventual organização administrativa de gestão que não pode ser utilizada para se eximir da responsabilidade de prestar atendimento ao beneficiário. Existência de intercâmbio no atendimento entre as unidades do Sistema Unimed. Responsabilidade solidária das unidades integrantes do grupo econômico Unimed. Precedentes. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 11236511920188260100 SP 1123651-19.2018.8.26.0100, Relator: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 17/10/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022) (Grifei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. UNIMED. INTERCÂMBIO. RECUSA DE COBERTURA. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. UNIMED EXECUTORA E UNIMED DE ORIGEM. MARCA ÚNICA. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REDE INTERLIGADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
PRECEDENTES. DEVER DE ATENDIMENTO. BOA-FÉ. ÉTICA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consiste a controvérsia em saber se a cooperativa de trabalho médico originária e a executora, pertencentes à mesma rede, ao atender por meio do sistema de intercâmbio possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo de demanda que reclama negativa de atendimento e, ainda, a quem se considera devido o cumprimento da prestação do serviço de saúde. 2.
Ao utilizar a marca UNIMED, a recorrente se apresenta perante os usuários do plano de saúde como fornecedora dos serviços oferecidos pela empresa, respondendo solidariamente pela prestação do serviço, segundo já se posicionou o c. STJ: "pacificado o entendimento neste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que as cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente pela prestação dos serviços oferecidos, em decorrência do sistema de intercâmbio formado entre elas.
(STJ - AREsp 1.206.374, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, publicado em 19/12/2017). Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 3. "O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora". (REsp 1665698/CE, DJe 31/05/2017). Responsabilidade que não pode ser transferida ao usuário do plano de saúde, especialmente quando fragilizado, em momento de doença. 4. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos da Apelação Cível, nº 0621438-98.2017.8.06.0000, por unanimidade, por uma de suas Turmas, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 28 de fevereiro de 2018.

(TJ-CE - AI: 06214389820178060000 CE 0621438-98.2017.8.06.0000, Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 28/02/2018, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2018) (Grifei)

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MARÇO/2022. APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0831277-09.2020.8.14.0301. COMARCA: BELÉM / PA. APELANTE (S): UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. ADVOGADO (A)(S): DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA 11.270). APELADA: CLAUDIA CRISTINA FELIX DE LIMA. ADVOGADO (A)(S): SILVIA GOMES NORONHA – DEFENSORA PÚBLICA. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ...Ver ementa completaNEGATIVA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE COVID-19.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. FATO DO SERVIÇO.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INOCORRÊNCIA. RAZÃO PURAMENTE BUROCRÁTICA. SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO DE BENEFICIÁRIA DE OUTRA INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. PANDEMIA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO ELENCADAS NA JUSTIFICAÇÃO DA NEGATIVA DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL. DANO MORAL. CARACTERIZADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. De acordo com jurisprudência pacífica do STJ: “o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente e

(TJ-PA - AC: 08312770920208140301, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2022) (Grifei)

Dessa forma, entendo que a ora Apelante UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO é parte legítima para a presente demanda.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

MÉRITO

Prima face
, diante dos pontos aduzidos pela autora e pela requerida, analiso primeiramente o apelatório interposto pela requerida, UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELAÇÃO CÍVEL DA UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Da Inexistência de Ato Ilícito e Da Inexistência de Solidariedade em Eventual Responsabilização

Sustenta a apelante quanto a inexistência de ato ilícito tendo em vista que atua como intermediária de informações com a finalidade de possibilitar o atendimento do beneficiário em âmbito nacional, a partir de um acordo entre as cooperativas o qual estabelece apenas a disponibilização da rede credenciada, fato este que impediria a ingerência da UNIMED BELÉM sobre a autorização ou custeio do procedimento requeridos pelo autor.

Todavia, conforme abordado em sede preliminar, verifica-se aqui mais uma tentativa de fuga obrigacional da apelante, visto que constata-se que, objetivamente, o sistema das operadoras de planos de saúde instrumentalizado no sistema Unimed transmite ao consumidor a ideia de que se trata de fornecedores de assistência médica única com atuação direta em todo Brasil, sendo que o consumidor não possui informação adequada da autonomia e de eventuais diferenças e limites territoriais ou executivos do conteúdo dos serviços fornecidos por cada unidade.

Ao contrário, para efetuar a comercialização do plano de saúde, transmite-se ao consumidor a noção de que estará assegurado o fornecimento dos serviços por qualquer das pessoas jurídicas que integram o sistema Unimed. Quando se promove a publicidade integrativa e interligada no âmbito das cooperativas médicas que utilizam a mesma marca gera-se a legítima confiança de que o consumidor estará assistido por todas as pessoas jurídicas que compõem a mesma marca. É daí, ainda, que exsurge a solidariedade obrigacional da apelante, diante de sua qualidade de fornecedor pela teoria da aparência.

Nesses casos, ante a assimetria de informação e a impossibilidade de o consumidor ter plenos conhecimentos acerca da diferenciação da gama de serviços prestados por cada uma das pessoas jurídicas integrantes do sistema Unimed, tem-se configurada a legitimidade passiva dada a solidariedade existente entre a Unimed contratante e Unimed executora, razão porque resta configurada a existência de ato ilícito perpetrado pela requerida/apelante ante a existência de solidariedade em razão do sistema Unimed.

Inexistência de Danos Morais

No que concerne à alegação do apelante de que não houve a comprovação do dano moral sofrido pelo apelado, inexistindo lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade do autor/apelado, que justifique a fixação de indenização a título de dano moral, bem como, a alegação de que não poderia ser imputada à empresa apelante a condenação aos danos morais pelo ato ilícito ocorrido
in casu
, tendo em vista que a relação contratual fora firmada com a UNIMED FAMA.

Cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configurar dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
,
observa-se que o apelado fora privado de uso dos serviços de plano de saúde em virtude do atraso de pagamento de parcela relativa à mensalidade de plano de saúde, todavia, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei n° 9.656/98, é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, o que não ocorreu
in casu.

Diante disso, resta cristalino que o cancelamento do plano de saúde, sem a notificação do usuário, configura ato ilícito, e caracteriza a existência de inquestionáveis danos morais.

A fim de corroborar tal entendimento, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. Autora idosa alega ser beneficiária de plano de saúde, que foi cancelado pelo réu de forma unilateral, e sem notificação prévia. Ausência de prova da notificação prévia. A resolução sem qualquer notificação do usuário descumpre o princípio da boa-fé objetiva, pois importa ofensa ao dever de informação e de lealdade, quebrando a confiança que deve existir entre os contratantes a fim de preservar o ajuste prévio efetuado entre eles, observando-se, particularmente, sua função social de preservação do direito fundamental à saúde. Até mesmo para o cancelamento por atraso, há necessidade de notificação do contratante, consoante art. 13, parágrafo único, inciso II da Medida Provisória nº 2.177-44/2001. Restabelecimento do contrato que se impõe. Dano moral caracterizado. Compensação adequadamente arbitrada. Súmula nº 343, TJRJ "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação". Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.(TJ-RJ - APL: 00188645120188190002, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 03/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente. 2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a ora agravante não realizou a referida notificação prévia. A pretensão de revisar tal entendimento, sob alegada ofensa ao art. 13 da Lei 9.656/98, demandaria o reexame de matéria fático-probatória. 3. Na hipótese, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada agravada, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos, de modo que não se viabiliza a excepcional intervenção desta Corte. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1771584 SE 2020/0260809-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelo apelado, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento, devendo a apelante ser responsabilizada pelos danos morais causados. No mais, nao merece prosperar o argumento da apelante de que a condenação em danos morais não pode ser atribuída a ela em razão de que a relação contratual fora firmada com a UNIMED FAMA, face a legitimidade passiva da apelante e de sua responsabilidade solidária com a empresa contratante, conforme aduzido anteriormente.

APELAÇÃO CÍVEL DE MARIA ROSA VELOSO NUNES DE VILHENA

Majoração do Quantum Indenizatório

Cinge-se que o cerne do presente recurso apelatório quanto a majoração do
quantum
indenizatório fixado pelo juizo primevo.

Diante disso, no tocante ao quantum indenizatório, é acertado que o magistrado deve arbitrar um valor que não seja muito elevado, chegando a configurar enriquecimento sem causa, nem muito baixo sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição. Para tanto, deve-se estipular um valor de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento".

(MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Assim, deve-se considerar a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório, observado ainda o aspecto pedagógico-punitivo que deve impulsionar as empresas a melhoria de seus serviços, sendo assim, conclui-se que a pretensão da parte recorrente em minorar o valor da condenação a título de indenização por danos morais, merece acolhimento, na medida em que se revela exacerbado.

Assim, o valor arbitrado a título de danos morais, inexiste norma legal específica para a fixação do valor da indenização, pautando-se a doutrina e jurisprudência pelo princípio da razoabilidade, levando-se em conta a gravidade do dano e o nível socioeconômico das partes.

A respeito dos critérios para a fixação do valor do dano moral, enfatizou o STJ:

“A indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, considerando que se recomenda que o arbitramento deva operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual e as peculiaridades de cada caso.” (REsp 171.084/MA, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/1998, DJ 05/10/1998, p. 102).

Também deve ser observada a dupla função da indenização: compensar a vítima pelos danos suportados e punir o ofensor pelo ato realizado, conforme bem destacou a ilustre Ministra ELIANA CALMON:

“O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.” (REsp 604801 / RS, j. em 23/03/2004).

O valor da indenização deve ser fixado para compensar o dano suportado, não abusivo e nem excessivo, além de atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

In casu
, colaciono jurisprudencia:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente. 2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a ora agravante não realizou a referida notificação prévia. A pretensão de revisar tal entendimento, sob alegada ofensa ao art. 13 da Lei 9.656/98, demandaria o reexame de matéria fático-probatória. 3. Na hipótese, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada agravada, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos, de modo que não se viabiliza a excepcional intervenção desta Corte. 4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 1771584 SE 2020/0260809-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DE APELAÇÃO DA UNIMED – PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA BENEFICIÁRIA – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE DISPENSA DE CARÊNCIA – RESOLUÇÃO NORMATIVA 186/2009 DA ANS- RESOLUÇÃO Nº 19 DO CONSU – REQUISITOS PREENCHIDOS – FALHA . . .Ver ementa completaNA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO ADESIVO DA AUTORA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Recurso de Apelação da Unimed 1. Aplicação do CDC. 2. Cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo, ausência de comprovação nos autos que a beneficiária, ora recorrida, teria sido notificada, ônus este que se atribui a operadora desaúde. Pedido de migraç (TJ-PA - AC: 08097417320198140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXIGÊNCIA LEI 9.656/98. DANO MORAL CONFIGURADO. QUATUM FIXADO COM RAZOABILIDADE. 1. O autor teve seu plano de saúde cancelado unilateralmente, sem receber nenhum aviso de cobrança ou comunicação de rescisão em decorrência de inadimplência. 2. O contrato de plano de saúde se submete à regência do Código de Defesa do Consumidor, sem dano ao princípio da irretroatividade das leis, nos termos do art. 3º, § 2º do diploma consumerista e consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete n. 469. 3. Desse modo, a pretensão de rescisão imotivada e unilateral do contrato contraria todos os princípios do Direito Brasileiro, uma vez que, nada obstante os contratos não sejam perpétuos, ainda mais quando se trata de contrato de direito privado, devem ser protegidos os direitos básicos do contratante hipossuficiente, parte reconhecidamente vulnerável, relacionados à saúde e à vida, garantindo-se a vida daqueles que dependem do plano de saúde, como forma de fazer valer as disposições do CCB, nos artigos 421, 422 e 423. 4. Assim sendo, o cancelamento do contrato de plano de saúde sem a notificação prévia do segurado revela-se abusivo, em afronta aos artigos 13, II da Lei n. 9.656/98 e 51, IV e XV, do CDC. 5. Dano moral. A apelante deve ressarcir os danos morais reconhecidos, na forma do art. 186 do novo Código Civil, cuja incidência decorre da prática de conduta ilícita, a qual se configurou no caso em tela. 6. Quantum indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00015140920098140028 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 30/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/05/2018)

No caso em comento, entendo que a quantia estipulada pelo juízo
a quo
se revela adequada, ante as peculiaridades do caso concreto e os princípios das razoabilidades e proporcionalidade, razão por que impõe-se a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
tanto ao apelatório interposto pelo autor quanto ao interposto pela ré, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação

É como voto.

Belém, 20 de junho de 2023
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/06/2023